Tribunal: STF
Processo: HC 257826
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adão Luciano de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 787.823/SC (evento 4, fls. 345-84).



    O paciente foi condenado à pena de 15 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, tipificados nos arts. 33, caput e; 35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 2º, caput, e §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013 (evento 2, fl. 183).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da busca domiciliar sem autorização judicial. Assevera que “Os policiais civis (...) receberam denúncia de que o (...) corréu estava escondido em outro endereço, dessa forma, sem prévia expedição de mandado de busca, dirigiram-se ao imóvel denunciado e, apesar da negativa do morador de que Gabriel se encontrava no local, realizaram uma busca e apreensão, vindo a encontrar 31 comprimidos de ecstasy em um dos quartos”. Argumenta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição pelo Superior Tribunal de Justiça ante a negativa de análise da tese defensiva de nulidade da busca e apreensão na residência de terceiro. Requer seja determinado ao STJ que analise o mérito do habeas corpus em relação à tese defensiva de nulidade e, sucessivamente, o reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 4, fls. 345-6): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por organização criminosa, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com fundamento na impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 



    2. A defesa alegou nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, ausência de vínculo do réu com as drogas apreendidas e falta de provas da permanência e estabilidade da associação criminosa, além de questionar a dosimetria da pena. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado. 



    4. Outra questão em discussão é a alegação de nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio e a possibilidade de revisão da dosimetria da pena em habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    5. O Superior Tribunal de Justiça não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, especialmente quando a condenação já transitou em julgado.



    6. Não se vislumbrou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que as teses de nulidade das provas e valoração das circunstâncias do crime não foram apreciadas pelo Tribunal de origem. 



    7. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é possível apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no presente caso.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para desconstituir acórdão condenatório transitado em julgado. 2. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a casos de flagrante ilegalidade.’.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, apesar de inicialmente, assentar a impossibilidade de análise da tese defensiva de nulidade das provas obtidas devido à ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema, superou o referido óbice e assinalou que:



    “No caso, a condenação do agravante transitou em julgado, de maneira que não se poderia conhecer do writ que pretendia a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca da controvérsia. 



    De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício. 



    Isso, porque esta Corte Superior não pôde conhecer das teses de nulidade e da valoração negativa da vetorial "circunstâncias do crime", suscitadas no habeas corpus, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre os temas.



    Como bem consignado no parecer ministerial, "as teses de nulidade das provas supostamente arrecadadas mediante violação de domicílio e de inidoneidade da censura do vetor circunstâncias do delito na primeira fase do cálculo da reprimenda não merecem ser conhecidas na presente via, por ausência de impugnação na instância originária" (e-STJ fl. 13).



    (...).



    Ainda que superado tal óbice, constou do aresto invectivado que, além de a tese de violação domiciliar ter sido tratada apenas sob a óptica do pedido da defesa do corréu Gabriel, não tendo sido aventada pela defesa do ora agravante qualquer pedido nesse sentido, constou "do referido boletim de ocorrência que os moradores (que, frise-se, não era o agravante) franquearam o acesso à residência, tendo, então, ocorrido a entrada com a respectiva autorização, sendo, enfim, encontrados os entorpecentes ilícitos" (e-STJ fl. 195). 



    Dessarte, verificou-se que o Tribunal de origem consignou que a entrada dos policiais na residência foi autorizada pelo morador do imóvel, Sr. Ronaldo. 



    Dessa forma, não se vislumbrou a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista o reconhecimento pelo Tribunal a quo da existência de consentimento livre e voluntário do morador para o ingresso dos policiais em sua residência. 



    Ademais, a apreciação da questão para além daquilo a que o Tribunal de origem deu conhecimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, expediente inadmissível na via estreita do habeas corpus.” (destaquei) (evento 4, fl. 352).



    Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição pela Corte Superior ante a negativa de análise da tese defensiva de nulidade da busca e apreensão na residência de terceiro, tendo em vista o enfrentamento do tema pelo ato dito coator.



    Por outro lado, ressalto que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Supremo Tribunal Federal já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    Em acréscimo, destaco o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Na espécie, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, pois consoante o ato dito coator “constou ‘do referido boletim de ocorrência que os moradores (que, frise-se, não era o agravante) franquearam o acesso à residência, tendo, então, ocorrido a entrada com a respectiva autorização, sendo, enfim, encontrados os entorpecentes ilícitos’ (e-STJ fl. 195). Dessarte, verificou-se que o Tribunal de origem consignou que a entrada dos policiais na residência foi autorizada pelo morador do imóvel, Sr. Ronaldo.”



     Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente